Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas majorado (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, III), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 560 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recurso busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e revisão da dosimetria, com afastamento da majorante e aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33).
2.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal; e ,(iii) verificar a possibilidade de afastar a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, bem como de aplicar a minorante do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega de droga a terceiro, mesmo que gratuita, configura tráfico de drogas, porque o tipo penal abrange qualquer forma de difusão ilícita de entorpecentes.
4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, prestados sob contraditório e corroborados por imagens e apreensões, têm presunção de legitimidade e são idôneos para sustentar a condenação.
5. A tese de desclassificação de porte para uso pessoal é afastada quando o conjunto probatório revela inequívoca destinação da droga a terceiros.
6. A aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas é objetiva e incide sempre que o crime ocorre nos locais previstos, independentemente de prova de risco concreto.
7. O tráfico privilegiado não se aplica quando o apelante tem histórico de envolvimento com organização criminosa e dedicação a atividades ilícitas, afastando os requisitos cumulativos exigidos pelo § 4o do art. 33.
8. Se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, com regime inicial semiaberto, é incabível a substituição por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44 e 77; CPP, art. 155; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão 1712749, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1712024, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 07.06.2023; TJDFT, 1a Turma Criminal, Ac. 1655099, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 26.01.2023.